Tribunal: TJES
Processo: 0022609-42.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022609-42.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão da Quarta Câmara Cível que, por maioria, deu parcial provimento à Apelação Cível. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de fato superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo legal e, em consequência, se é possível o exame da alegada omissão quanto a fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para oposição de Embargos de Declaração é de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 c/c art. 219 do Código de Processo Civil.

A intimação eletrônica do acórdão embargado ocorreu em 12/12/2023, sendo a petição de Embargos de Declaração protocolada apenas em 21/10/2024, muito após o término do quinquídio legal, configurando manifesta intempestividade.

A oposição de Embargos de Declaração por uma das partes não interrompe o prazo da parte adversa para embargar a mesma decisão, por se tratar de prazo comum, sob pena de violação ao princípio da igualdade e ocorrência de preclusão temporal.

A intempestividade constitui vício intransponível, impedindo o exame das alegações de omissão, inclusive quanto ao suposto fato novo decorrente da Lei Estadual nº 11.785/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo para oposição de Embargos de Declaração é de cinco dias úteis, contados da intimação, nos termos dos arts. 1.023 e 219 do CPC.

A oposição de Embargos de Declaração por uma das partes não interrompe o prazo da parte adversa para embargar a mesma decisão, por se tratar de prazo comum.

A intempestividade dos Embargos de Declaração acarreta preclusão temporal e impede o exame do mérito recursal, inclusive de alegação de fato superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023 e 219. Lei Estadual nº 11.785/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022609-42.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO ATELIE DE IDEIAS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Associação Ateliê de Ideias em face do Acórdão de ID 6775604,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de ID 10511560, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois não teria se manifestado acerca de fato novo superveniente ao julgamento, qual seja, a redução do débito pelo próprio Estado no âmbito de programa de parcelamento incentivado (REFIS 2023).

À evidência, o recurso interposto não transpõe o indispensável juízo de admissibilidade, revelando-se manifestamente inadmissível por ausência de pressuposto extrínseco de validade, qual seja, a tempestividade.

Como cediço, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 combinado com o art. 219 ambos do Código de Processo Civil - cpc.

No caso em apreço, contudo, foi expedida intimação eletrônica relativa ao acórdão embargado (ID 6775604) em 12/12/2023, de modo que o termo final para a interposição operou-se em data muito anterior ao protocolo da petição de ID 10511560, efetuado apenas em 21/10/2024, de modo que a inobservância do lapso temporal peremptório acarreta a preclusão temporal, impedindo que este Órgão ingresse na análise das razões meritórias — inclusive no que tange à tese de fato novo ou omissão decorrente da Lei Estadual nº 11.785/2023.

Ressalte-se que, nesse ínterim, o Estado opôs Embargos de Declaração que culminou no acórdão de ID 10015048, em relação ao qual a ora Embargante não se insurgiu, valendo mencionar ainda que, como bem leciona a doutrina:

“[...] os embargos de declaração de uma parte não têm o condão de interromper o prazo dos embargos da outra, se uma e outra se insurgem contra a mesma decisão. Noutras palavras, não fica interrompido o prazo para o embargado opor embargos de declaração contra a decisão já embargada pela outra parte. Por força do princípio da igualdade, o prazo de cinco dias para a interposição do recurso é comum a ambas as partes. Escoando o quinquídio, dá-se a preclusão” (SILVA, Ticiano Alves e. Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil. Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.6 - Processo nos Tribunais e Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Orgs: DIDIER JR., Fredie; FREIRE, Alexandre; MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 672).

Portanto, o vício apontado é intransponível, restando prejudicada qualquer pretensão de integração ou modificação do julgado.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO

DO RECURSO
, ante a sua flagrante intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator.